Tribunal: TJDFT
Processo: 0007632-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007632-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 57505372 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referentes aos requisitórios de ID: 52339414, 52343362, 52343363, 52343364 e 52343366. No ID: 58431739, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de RONALDO PEREIRA, ROSA CAVALCANTE DE LOIOLA, ROSALIA RIBEIRO DO CARMO, ROSANE ARAUJO SILVA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 57505372 e seguintes). Após, intimem-se as partes o ofício de ID: 51544008. Brasília, 6 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR